Tribunal: TJDFT
Processo: 0718156-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718156-20.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERTO CANDIDO ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INACOLHIMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. MULTIREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A CONFISSÃO ESPOTÂNEA. NÃO CABIMENTO. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condená-lo como incurso no crime o art. 155, § 4o, I e IV, do Código Penal, às penas de 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa, calculados à razão mínima legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: i) se é possível afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo; ii) se deve ocorrer a compensação integral da confissão espontânea com a reincidência; iii) se a participação do réu no crime foi de menor importância, justificando a redução da pena; e, iv) se a pena de multa deve ser excluída em razão da hipossuficiência do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal tem natureza objetiva e se aplica a todos os agentes do crime quando há comunhão de desígnios, nos termos do art. 30 do CP, não importando quem efetivamente executou a ação de destruir/romper os obstáculos. 4. Não é possível reconhecer a participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1o, do CP, quando o coautor participou efetivamente da prática criminosa, em comunhão de vontades e divisão de tarefas com outros agentes. 5. Tendo o réu diversas condenações com trânsito em julgado, é possível a utilização de parte delas como maus antecedentes e de outra parte como reincidência, sem que tal fato configure bis in idem. 6. Tratando-se de réu multirreincidente, promover a compensação integral entre a confissão e a reincidência implicaria em ofensa aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 7. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, não cabendo ao julgador optar pela sua aplicabilidade ou não no caso concreto. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso não provido. __________________________________ Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 155, § 4o, I e IV; 30; 29, § 1o. Código de Processo Penal, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.341.370/SP (Tema 585), Rel. Min. Felix Fischer, j. 19.06.2013; TJDFT, Acórdão 1721068, 0720629-92.2022.8.07.0007, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 22.06.2023; TJDFT, Acórdão 1786516, 07010745820238070006, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 23.11.2023; TJDFT, Acórdão 1917743, 07029936320248070001, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 05.09.2024. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código Penal: a) artigos 29 e 155, § 4o, inciso I, sustentando ser devido o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, porquanto ausente perícia técnica para sua comprovação e demonstração da participação do insurgente; b) artigo 29, § 1o, pugnando pela redução da pena em seu patamar máximo de (um terço), em razão da participação de menor importância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 29, caput e §1o, e 155, § 4o, inciso I, ambos do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: O Laudo de Perícia Criminal n. 3.409/2023 (Exame de Local – ID. 68217231), constatou o quebramento de ao menos uma das placas de vidro da janela de ventilação do subsolo, bem como a secção de 5 segmentos de barras metálicas das janelas. Parte dos vidros das janelas e dos segmentos metálicos foram encontrados no fosso de ventilação. A análise concluiu que as avarias constatadas são compatíveis com a destruição ou rompimento de obstáculo, permitindo o acesso ao interior do estabelecimento comercial. Observe-se, portanto, que é evidente que houve o rompimento de obstáculos com a finalidade de acessar a loja e subtrair os itens que estavam ali. De igual modo, não existem dúvidas de que a referida qualificadora deve ser aplicada ao recorrente (ID 71531480 - Pág. 10). A prova é contundente no sentido de que o réu tinha conhecimento das intenções dos demais autores do crime, bem como dos meios que seriam empregados para alcançar o seu intento. De fato, o arquivo de vídeo anexado ao ID. 68217211 mostra claramente o momento em que o recorrente auxilia os outros dois indivíduos a entrar no fosso de ventilação munidos das ferramentas que seriam utilizadas para romper a janela e as barras metálicas. Após o ingresso dos homens no fosso, o apelante permaneceu do lado de fora, em vigilância, com a finalidade de assegurar a consumação do crime, reforçando o seu vínculo subjetivo com a conduta praticada em concurso de vontade com os demais (ID 71531480 - Pág. 11). Na espécie, ao contrário do que a Defesa argumenta, o apelante não praticou apenas condutas acessórias, tendo participado ativamente da empreitada delitiva. Conforme restou provado, o recorrente auxiliou os outros dois indivíduos a entrarem no fosso de ventilação com as ferramentas destinadas à destruição dos obstáculos, permanecendo, ainda, na posição de vigia durante a ação criminosa. Veja-se, então, que ele atuou decisivamente para a consumação do delito (ID 71531480 - Pág. 13). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024